Tribunal: TJES
Processo: 0000439-69.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-69.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUZIA CATTEM PIMENTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ESTADO E MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nosso ordenamento constitucional reconhece aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para custear seu tratamento, como no caso dos autos, o direito de receber gratuitamente dos entes federados, tratamentos de comprovada necessidade.

2.
Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana.

3.
Este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes firmou entendimento que os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, incluindo os insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde, a exemplo das fraldas.

4
.
Caso concreto em que foi colacionado aos autos laudo médico que atesta o fato de que a apelada é portadora de alzheimer e apresentou dermatite devido ao uso de fralda, razão pela qual necessita fazer uso de fralda geriátrica hipoalergênica na quantidade de 14 (quatorze) por dia.

5.
Compete ao médico especialista a indicação do tratamento adequado e medicamentos adequados, não competindo a este julgador ou ao ente público se imiscuir nesta seara.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso e da remessa necessária.

Na origem
LUZIA CATTEM PIMENTA
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE
MUQUI
, postulando o fornecimento mensal de 112 (cento e doze) unidades de fralda geriátrica hipoalergênica tamanho M, por ser portadora de doença de Alzheimer.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida, por meio da qual julgou procedente o pleito autoral, condenando solidariamente os entes federativos.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela no id. 7467369 e requer a reforma da sentença
a quo
sob o fundamento de que a obrigação deve ser redirecionada ao ente municipal, uma vez que o fornecimento de fraldas descartáveis, por se tratar de insumo inserido na atenção básica de saúde, é de competência administrativa dos municípios.

Postas essas considerações e depois de analisar os autos com a máxima acuidade, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Nosso ordenamento constitucional reconhece aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para custear seu tratamento, como no caso dos autos, o direito de receber gratuitamente dos
entes federados
, tratamentos de comprovada necessidade.

Tal direito decorre de garantias asseguradas na Constituição da República, que zela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo aos entes federados a proteção de tais bens jurídicos (art. 23, inciso II), cabendo-lhes, também, organizar a seguridade social (na qual se inclui a saúde), de modo a assegurar a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inciso I).

O Texto Magno também dispõe que:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o
“atendimento integral” é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde”
(art. 198).

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana.

Assim, agiu com acerto a magistrada ao impor, neste caso, aos entes estadual e municipal, a obrigação de fornecer fraldas geriátricas.

Este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes firmou entendimento que os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
possuem responsabilidade solidária
pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, incluindo os insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde, a exemplo das fraldas.

A título de exemplo, os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. MENOR. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. 2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Precedente do STF. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fornecimento das fraldas geriátricas, deve ser condenado o ente público na obrigação de dar. 4. Sentença confirmada. (RN 5009132-56.2022.8.08.0024, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 28/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INSUMO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O fornecimento de fraldas descartáveis também volta-se a priorizar a saúde, da qual é derivada a higiene. O fato de não estar o produto requerido na lista de insumos terapêuticos não afasta a sua imprescindibilidade na manutenção da saúde de paciente incapacitado de seus movimentos básicos. A responsabilidade dos entes federados é solidária em relação à garantia constitucional de assistência à saúde. II - A alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (AI 5000580-14.2021.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, julgado em 18/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RESPONSABILIDADE COMUM E SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A necessidade do fornecimento de fraldas geriátricas restou devidamente comprovada pelo agravado, que apresenta quadro de encefalopatia epilética (CID G400 F710), sendo uma questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, seja pela solidariedade dos entes públicos pela prestação dos serviços de saúde ou, ainda, pela excepcionalidade da medida pleiteada a justificar a mitigação de sua irreversibilidade, devendo prevalecer a proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, frente aos interesses econômicos 2 – No que tange à responsabilidade dos entes federados, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 3 - A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 4 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. 5 - Em relação à suposta violação ao princípio da separação dos poderes nesses casos, é assente o entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça que “Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes” (REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017). 6 – Recurso conhecido e desprovido. (AI 5000525-97.2020.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 03/10/2020)

Compete ao médico especialista a indicação do tratamento adequado e medicamentos adequados, não competindo a este julgador ou ao ente público se imiscuir nesta seara.

No presente caso, o laudo médico de fl. 17 (id. 7467361) revela que a Sr.ª Luzia Cattem Pimenta é portadora de alzheimer e apresentou dermatite devido ao uso de fralda, razão pela qual necessita fazer uso de fralda geriátrica hipoalergênica na quantidade de 14 (quatorze) por dia.

Deste modo, tendo sido devidamente fundamentado e instruído o pedido inicial, entendo acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorário advocatícios em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.